Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHOR DE VEÍCULO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO EM ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGÓCIO JURÍDICO DE HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. TRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. POSSE EFETIVA DO AUTOMOTOR PELO EMBARGANTE NÃO EVIDENCIADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO CARACTERIZADA. INCOERÊNCIAS DIVERSAS NÃO SUPERADAS. ÔNUS ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de terceiros têm natureza de ação de conhecimento, seguem rito especial e servem ao terceiro que vise a resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição proveniente de processo judicial, do qual não faça parte. Inteligência dos artigos 674 a 681 do CPC.
2. Ao embargante compete demonstrar que teve a si transferida a propriedade de veículo automotor por simples tradição. Alegação não demonstrada. Ônus argumentativo e probatório desatendido.
3. Não superadas inúmeras divergências apontadas na sentença vergastada quanto ao negócio jurídico que diz ter realizado o embargante/apelante, quer por argumentos por ele aduzidos, quer pelo conjunto probatório reunido aos autos; e não comprovado que tenha ele efetivamente tomado posse do automotor que, segundo afirma, lhe vendeu o devedor/executado; inviável reconhecer que com boa-fé se tenha conduzido ao adquirir veículo objeto de penhora em demanda executiva.
4. Caso concreto em que, por suas especiais circunstâncias, não tem aplicação o enunciado Sumular 375 do STJ, segundo o qual o “reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, porque não demonstrada a efetiva entrega do veículo objeto de acordo de dação em pagamento que firmaram entre si o executado e o embargante/apelante.
3. Recurso conhecido e desprovido.